Tribunal: TJPA
Processo: 0025210-23.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025210-23.2018.8.14.0401

APELANTE: JEORGINA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO

IMPROVIDA. UNÂNIME.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I.
A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.

A defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada, a fim de que seja
aplicada a razão máxima de 2/3 (dois terços), em decorrência da causa de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06.
O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que:
“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso em tela, constata-se na sentença que o juízo
a quo
reconheceu escorreitamente a incidência da minorante do tráfico privilegiado, ao considerar que a acusada é tecnicamente primária e a quantidade de droga não foi elevada, além do que não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas. Ao aplicar a referida causa de diminuição, o fez na fração de 1/3 (um terço), ou seja, reduzindo a pena aplicada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, a qual substituiu por duas penas restritivas de direitos, com base no art. 44, § 2º, 2ª parte e art. 45, § 1º e 46, todos do Código Penal, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

III.
Na hipótese, o magistrado afastou a fração mínima de 1/6, aplicando a fração intermediária de 1/3, a qual mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando, sobretudo, a natureza da droga - cocaína, por apresentar elevado poder nocivo, viciante e deletério. Recurso de

apelação
conhecido
e
improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEORGINA RODRIGUES DOS SANTOS
,
inconformada com a condenação à
pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, por ter incorrido no crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, § 2º, 2ª parte e art. 45, § 1º e 46, todos do Código Penal,
interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Nas suas razões, a defesa

pugnou pela absolvição da acusada, argumentando insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada, a fim de que seja aplicada a razão máxima de 2/3 (dois terços), em decorrência da causa de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“no dia 01/11/2018, por volta de 19h30min, os Policiais Militares Sérgio Rodrigues da Silva, Helton Fernando Silva de Lima e Anderson Lobato Freitas foram averiguar a veracidade do disque-denúncia n° 838375, a qual informava que a pessoa conhecida como “NEGUINHO” estava comercializando drogas na Rua São Miguel, Goiabeira, n° 16, entre as travessas Três de Maio e Quatorze de Abril, no bairro da Cremação. Os policiais se dirigiram até o local, onde, logo que chegaram, encontraram a denunciada, posteriormente identificada como JEORGINA RODRIGUES DOS SANTOS, em atitude que consideram suspeita e realizaram a abordagem. Ao realizarem a revista, os agentes públicos encontraram em poder da denunciada, mais especificamente no interior de uma bolsa que ela trazia consigo, 16 (dezesseis) “trouxinhas” (textuais) contendo substância pulverulenta amarelada, semelhante a droga conhecida como “cocaína”. [...]”. (SIC).

São os fatos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais não se mostram harmônicos. Aduziu, ainda, que não há elementos suficientes que demonstrem que a recorrente comercializa drogas, bem como que a mesma teria negado a autoria delitiva.

Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as trouxas apreendidas eram da substância vulgarmente conhecida como “
cocaína
”, estando a materialidade devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de ID Num. 47265377 – pág. 06, Auto de Apreensão e Apresentação (ID Num. 47265378 - pág. 02), Laudo Toxicológico Provisório (ID Num. 47265378 – pág. 05) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID Num.47265831 – pág. 02).

No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que a apelante realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os quais foram transcritos pelo julgador

na sentença:

“[...] A Testemunha Sérgio Rodrigues da Silva, Policial Militar, relatou que estava em uma operação para cumprir diversas denúncias, incumbido de diligenciar a denúncia que dizia respeito a denunciada. Que no local, a ré estava em frente à sua residência e ao ser abordada tirou da cintura uma bolsa de moeda e entregou e ao averiguar viu que se tratava de substância entorpecente. Que uma policial feminina iria fazer a revista, mas não foi necessário, pois a própria ré entregou a droga. Lembra que no momento da prisão a ré justificou que praticava o ilícito para sustentar a família. Que fizeram uma busca na residência da ré, mas não encontraram nada. Disse que foi apreendida mais de 10 porções, da substância conhecida como pedra de oxi.”
(SIC).

“A Testemunha Anderson Lobato Freitas, Policial Militar, relata que fez a detenção da ré que estava saindo de uma residência com uma criança, sendo que ao entorno do imóvel havia alguns policiais, momento em que foi abordada e ao questioná-la esta entregou uma bolsa em que continha substância entorpecente. Que uma policial feminina posteriormente revistou a ré, mas nada mais foi encontrado. Recorda que no momento da prisão a ré confessou a autoria da venda de droga e que chegou até esta através de disque-denúncia. Disse que foi em busca do nacional conhecido vulgarmente como “neguinho” só que o endereço indicava a casa da ré, e por demonstrar atitude suspeita foi abordada”
.
(SIC).

Em depoimento prestado em juízo, a recorrente negou a autoria do crime.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. Restou demonstrado nos autos, portanto, que a acusada está incursa no disposto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, vez que “trazia consigo” as drogas apreendidas, quais sejam 16 trouxinhas de substância vulgarmente conhecida como cocaína.

A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório
se mostra harmonioso,
diferente do que quer fazer crer a defesa,
e aponta autoria e materialidade do crime
,
não havendo o porquê se

falar em

absolvição por falta de provas.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada, a fim de que seja
aplicada a razão máxima de 2/3 (dois terços), em decorrência da causa de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06.

O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que:

“
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”

No caso em tela, constata-se na sentença que o juízo
a quo
reconheceu escorreitamente a incidência da minorante do tráfico privilegiado, ao considerar que a acusada é tecnicamente primária e a quantidade de droga não foi elevada, além do que não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas.

Ao aplicar a referida causa de diminuição, o fez na fração de 1/3 (um terço), ou seja, reduzindo a pena aplicada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, a qual substituiu por duas penas restritivas de direitos, com base no art. 44, § 2º, 2ª parte e art. 45, § 1º e 46, todos do Código Penal, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ora, percebe-se que, na hipótese, o magistrado afastou a fração mínima de 1/6, aplicando a fração intermediária de 1/3, a qual mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando, sobretudo, a natureza da droga - cocaína, por apresentar elevado poder nocivo, viciante e deletério.

Como bem ressaltado pelo representante do Parquet, “a ponderação a ser feita na dosimetria da pena não se revela uma mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena”.

Assim sendo, mantenho a condenação da apelante, bem como a pena aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023